Tribunal: STF
Processo: ARE 1369170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Criminal Estupro Artigo 213, caput e artigo 226, I, ambos do Código Penal Sentença condenatória Recursos defensivos - Absolvição Impossibilidade Declarações da ofendida Validade Precedentes Prova oral apta a embasar a condenação - Procedência da ação Sentença mantida - Penas Redução - Necessidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XLVI, LIV, LV, LVII; e 93, IX, da CF. Sustenta:



          (i) “REGIME PRISIONAL IMPOSTO EXTRAPOLA O Artigo 5.º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal de 1.988”;



          (ii) “CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA DE OFÍCIOS PARA O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE AFASTADA PELO ACORDÃO, FERINDO Art. 5º, inciso LIV devido processo legal (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”); III) ao Art. 5º, inciso LV do (“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”)”;



          (iii) “NULIDADE POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DE MATERIA TRAZIDA PELA DEFESA”;



          (iv) “Artigo 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBÁTORIA IN DUBIO PRO REO”;



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nessa linha, veja-se o RE 1.344.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno.



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. No caso dos autos, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    7. Ainda: a jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    8. Por fim, pontou que o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator